Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-72.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei no 911/69 é o meio processual disponibilizado à parte credora para reaver o bem dado em garantia do contrato, em caso de inadimplência, desde que comprovada a mora, nos termos da Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ. A regra prevê que a mora, para ser comprovada, exige o envio de carta registrada, com aviso de recebimento, ao endereço do devedor constante no contrato, mesmo que sem a assinatura do próprio destinatário.
2. Considerando se tratar de pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação, cabe à parte credora instruir a inicial com o comprovante de entrega da notificação premonitória endereçada à parte devedora fiduciária, com o respectivo aviso de recebimento (AR) atestando o cumprimento da diligência, ou, sendo infrutífera, promover sua substituição pelo protesto do título.
3. Não havendo previsão legal, a notificação do devedor por correio eletrônico (e-mail) não supre o requisito normativo elementar à propositura da ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei no 911/69. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.